Tribunal: TJMT
Processo: 1000671-42.2023.8.11.0026
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000671-42.2023.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA SALETE PACCINI SALVADOR - CPF: 112.558.048-82 (RECORRENTE), JENNIFER SANTANA ROCHA - CPF: 044.836.461-17 (ADVOGADO), ISABELLA AMARAL FERREIRA - CPF: 036.383.331-59 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), RODRIGO GIRALDELLI PERI - CPF: 014.332.621-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
INCOMPETÊNCIA.

REPETIÇÃO DE INDÉBITO DECORRENTE DE FINANCIAMENTO
SUPOSTAMENTE
PAGO ALÉM
DO
DEVIDO.
NECESSIDADE DE CÁLCULOS COMPLEXOS.

INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS
ESPECIAIS
RECONHECIDA
.

PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
RECURSO PREJUDICADO.

1.
O
Juizado
Especial
Cível
é compete para
processar
e
julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
e
apenas

aquelas

em
que a
sentença

puder

ser

prolatada
de forma
líquida

ou

liquidável

por
simples
cálculo

aritméticos
.
O Juizado Especial Cível é incompetente para julgar a repetição de indébito

decorrente
de
suposto

pagamento
de
financiamento
e/
ou

empréstimo

além
do
devido
,
visto
que é
ne
cessário

apurar
se
o
valor das
parcelas

já

pagas

é
suficiente
para a
devolução
integral do capital
emprestado
, com o
devido

acréscimo
de
juros
e
encargos

contratuais
.

2.
Com o reconhecimento da
incompetência
, encontra-se prejudicado o
recurso da parte reclamante.

3.
Recurso

prejudicado
.
Processo extinto, sem julgamento do mérito.

4.
Sem

custas
e
honorários

sucumbenciais
.

Recurso

Inominado
:
1000671-42.2023.8.11.0026

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
MARIA SALETE PACCINI SALVADOR

Recorr
ido
:
BANCO BMG SA

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

MARIA SALETE PACCINI SALVADOR
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de BANCO BMG
S.A.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo
que
a
parte

reclamante

contratou

cartão
de
crédito

consignado
,
utiliz
ou

três

saques

durante
o
período
,
bem

como
fez
compras

utilizando
o
referido

cartão
.
Julgou

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela parte
reclamante
,
sustentando
que:
a) a
reclamada

não

apresentou

contrato

referente

ao RMC consignado no seu benefício de aposentadoria
; b) a simples
apresentação
de
documentos

pessoais
,
ou
as
faturas

mensais
dos
valores

devidos
do
cartão
,
não tem força para comprovar a existência da relação

jurídica
entre as
partes
e qu
e o Banco
realmente

estava

autorizado
a
proceder

aos

descontos
; c)
não

tinha

ciência
de que
o

empréstimo
que
queria

obter

seria um contrato de cartão de crédito com reserva de margem

consignável
(RMC); d)
mesmo

depois
de
cinco

anos
a
reclamada
continua
imp
ondo

mais

encargos

financeiros
e a
dívida

só

evolui
. d)
conduta

praticada
pela
recorrida
é
ilegal
,
tendo

em
vista que
,

além
de
debitar
o
limite
de 5 %,
exige
do
consumidor
o
pagamento
da
fatura
; e)
está

demo
n
strada
a
ausência
de
informação
e a
violação
d
o CDC, pela
prática

abusiva
da
reclamada
; f) o
dano
material e moral
restou

comprovado
com a
prática

abusiva
da
reclamada
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e reconhecer a nulidade do contrato
e a
cobrança

indevida
, com a
devolução

dos
valores

em

dobro
e a
condenação

por

danos

morais
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas
alegando

a

incompetência do juizado especial, devido à necessidade de cálculo s

complexo
s,
e requerendo, no mérito,
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO
RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Incompetência

em

razão
da
matéria
.

Nos
termos
do
caput
do
artigo

3º da Lei 9099/95,
o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
.

Por

esta

razão
,
e considerando
os termos d
o
artigo
38,
parágrafo

único
, da Lei 9099/95,

o
Juizado
Especial
Cível
é compete para
processar
e
julgar

apen
as
as
causas

em
que a
sentença

puder

ser

prolatada
de forma
líquida

ou

liquidável

por
simples
cálculo

aritméticos
.

A
contrário

senso
, o
Juizado
Especial é
incompetente
para
processar

causas

em
que a
sentença

necessite
da
fase
de
liquidação

por ser

impresci
ndível
o
conhecimento

técnico
-
contábil
.

Neste

sentido
:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADOS – ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS – CÁLCULOS COMPLEXOS - INDISPENSABILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA AO CORRETO DESLINDE DA CAUSA - INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO. Diante da complexidade dos cálculos, é imperioso acolher a incompetência do Juizado Especial Cível para o trato da referida matéria, ante a necessidade de produção de prova pericial contábil, a qual é incompatível com o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95. Forçoso reconhecer que somente a prova pericial técnica, ante as peculiaridades da espécie, será capaz de fornecer os elementos de convicção necessários ao bom desempenho da função jurisdicional no caso em análise.
Incompetência do
Juizado Especial Cível reconhecida de ofício. Recurso prejudicado. (N.U 1035887-42.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, Rel.
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024,

publicado
no DJE 08/03/2024).

RECURSO INOMINADO - AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – JUROS ROTATIVOS – CÁLCULOS COMPLEXOS - INDISPENSABILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA AO CORRETO DESLINDE DA CAUSA - INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO.1. Diante da complexidade dos cálculos, é imperioso acolher a incompetência do Juizado Especial Cível para o trato da referida matéria, ante a necessidade de produção de prova pericial contábil, a qual é incompatível com o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95. 2. Forçoso reconhecer que somente a prova pericial técnica, ante as peculiaridades da espécie, será capaz de fornecer os elementos de convicção necessários ao bom desempenho da função jurisdicional no caso em análise. 3. Incompetência do Juizado Especial Cível reconhecida de ofício. 4. Recurso prejudicado. (N.U 1009069-72.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023)
.

No
caso

concreto
,
tendo

em
vista que a
parte

reclamante

postulou a repetição de indébito é inegável a necessidade de cálculos

complexos
.
Isto

porque
é
necessário

apurar
se
os

valores
da
s
parcelas

já

pagas

são

suficientes
para a
devolução
integral do capital
emprestado
, com o
devido

acréscimo
de
juros
e
encargos

contratuais
e se,
eventualmente
,
há

quantia
a
ser

restituída
a
parte

reclamante
.

Para
estes

cálculos
, é
imprescindível o auxíli o de profissional com conhecimento

técnico

contábil
,
razão
pela
qual
,
torna
-se
impossível
a
prolação
de
sentença

líquida
e,
consequentemente
,
torna
-se
incompetente

este

juízo
para
processar
e
julgar
a
presente

demanda
.

Tópicos

prejudicados
.

Com o
reconh
ecimento
da
incompetência
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
das
questões

discutidas
no
mérito
.

Dispositivo
.

Posto

isso
: a)

reconheço

a

incompetência

do Juizado Especial para processar e julgar a presente demanda, e
julgo extinto
o processo, sem julgamento do mérito
,
nos termos dos artigos 3º e 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95 c/c art. 485, inciso X, do CPC
; e b)
julgo prejudicado
o recurso da parte reclamante
.

Estando
o
recurso

prejudicado

sem
culpa do
recorrente
,
deixo

de
condená
-lo
em

custas
e
honorários

advocatício
s
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024